Tribunal: TJDFT
Processo: 0746494-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS PARCEIRAS. SOLIDARIEDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de extravio de bagagem em viagem internacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço contratado, de modo a ensejar a responsabilidade civil pelos prejuízos alegados na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Tratando-se de relação consumerista, todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelas falhas a ele atinentes que vierem a causar danos aos consumidores, a teor do que dispõe o parágrafo único, art. 7o do CDC. Ou seja, opera-se a responsabilização solidária de todos os agentes causadores da ofensa, situação reforçada no caso em tela, sobretudo em vista da parceria estabelecida entre as companhias aéreas.

4. O extravio de bagagem configura falha na prestação de serviço de transporte aéreo, sendo objetiva a responsabilidade da companhia aérea quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

5. A tese 210 fixada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 636.331/RJ, da sistemática da repercussão geral, tem sua abrangência restrita às hipoteses de limitação indenizatória de dano material.

5. O valor do dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade dos danos, da exemplaridade e do caráter sancionatório da condenação, de forma que essa não se situe acima do que é razoavelmente devido - para evitar o enriquecimento ilícito - nem aquém desse patamar, para evitar que se torne inócua a condenação.

IV. DISPOSITIVO :

6. Apelação Desprovida. Sentença que condena ao pagamento de danos materiais e morais confirmada.
_______
Dispositivos relevantes citados: art. 22.2 da Convenção de Montreal, CC, art. 186; CDC, arts. 7o; 14.
Jurisprudência relevante citada: RE no 636.331/RJ (Tema 210); RE 636.331/RJ (Tema 210); 07188647020238070001 – ac. 1828645 - Rela - SANDRA REVES - PJe : 20/03/2024; 07081358720208070001 - ac. 1357419- Rel. CRUZ MACEDO - DJE : 03/08/2021; 07061051620198070001 – AC. 1217306 - 7a Turma Cível – Rel. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA - DJE : 26/11/2019; 07360362520238070001 – ac. 1880686 - 2a Turma Cível – Rel. DES. JOÃO EGMONT - DJE : 04/07/2024)